Tribunal: TJDFT
Processo: 0718247-86.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Estupro. Violência doméstica. Prova. Dano moral. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime de estupro, cometido contra a ex-companheira no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se possível incidir a agravante do art. 61, II, "f", do CP com a causa de aumento do art. 226 do CP; (iii) se adequada a fração de aumento adotada para a causa de aumento; (iv) a indenização mínima.
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, possui especial relevância, desde que harmônica com os demais elementos probatórios. No caso, a versão da vítima, coerente, confirmada nas vezes em que ouvida e corroborada por testemunha, é suficiente para condenação.
4. A falta de laudo de exame de corpo de delito – não realizado em razão do decurso do tempo entre os fatos e sua comunicação - para constatar vestígios da conjunção carnal não invalida o depoimento da vítima nem significa que não houve estupro, sobretudo se outras provas não deixam dúvidas de que o crime ocorreu.
5. Decidiu o e. STJ em julgamento de recurso repetitivo representativo de controvérsia que “nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, ‘f’, e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.” (Resp. 2.038.833/MG - tema 1.215).
6. Se o réu, companheiro da vítima à época do crime, cometeu o crime de estupro prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação, que facilitou a prática da conduta, mantém-se o reconhecimento da agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP em conjunto com a causa de aumento do art. 226, II, do CP.
7. A causa de aumento do art. 226, II, do CP e sua respectiva fração (1/2), tendo natureza objetiva, incidem se comprovada a condição de companheiro da ofendida.
8. Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
9. Reparação mínima por dano moral fixada em valor compatível com o sofrimento causado à vítima e a condição econômica do réu, deve ser mantida.
IV. Dispositivo
10. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, f, 213 e 226, II; CPP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, temas 983 e 1.215, AgRg no HC 694.900/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/10/2021; Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ, 2021), AgRg no REsp 1.626.962/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2016; TJDFT, Acórdão 1363430, 0700001-37.2021.8.07.0001, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, julgado em 12/08/2021.